Tribunal: TJES
Processo: 0000818-37.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000818-37.2011.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
APELADO: GRAMAROS GRANITOS E MARMORES LTDA ME e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e por Gramaros Granitos e Mármores Ltda ME contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta pelo ente municipal, declarou extinta a ação em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. O Município sustenta que a execução não permaneceu inerte, tendo sido apresentados pedidos de diligência não apreciados. A empresa executada, por sua vez, recorre apenas para fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública que justifique a decretação da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública diante da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, exige inércia do exequente por período superior a 5 anos após a suspensão do feito e esgotamento das diligências para localização do devedor ou de bens.
4. O Município apresentou diversos requerimentos, inclusive de penhora online e consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dentro do prazo legal, não havendo paralisação injustificada ou desídia.

5. O termo inicial do prazo prescricional deve observar a tese firmada no REsp 1.340.553/RS (STJ), que condiciona o início do prazo à ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou de bens, o que não se configurou plenamente nos autos.

6. A ausência de apreciação judicial dos requerimentos formulados pelo Município afasta a alegação de inércia, não podendo recair sobre o exequente a responsabilidade por eventual demora na tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Prejudicado o apelo interposto pela empresa executada.
Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente exige a inércia da Fazenda Pública após a ciência inequívoca da não localização do devedor ou de bens, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS.

2. A apresentação de requerimentos pelo exequente no curso do processo, ainda que não apreciados pelo juízo, afasta a configuração da inércia necessária à prescrição intercorrente.
3. A demora na apreciação judicial de diligências requeridas não pode ser imputada ao exequente para fins de decretação de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.934.413/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 29.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos termos do voto da Relatora. Prejudicado o recurso interposto pela empresa executada.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0000818-37.2011.8.08.0011

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO
: GRAMAROS GRANITOS E MÁRMORES LTDA ME

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e por
GRAMAROS GRANITOS E MÁRMORES LTDA ME
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada por recorrente em face de GRAMAROS GRANITOS E MÁRMORES LTDA ME, que julgou extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o Município Apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo nunca permaneceu paralisado, haja vista as diligências requeridas na busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, bem como por não terem se esgotado todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo.

Por sua vez, o apelante
GRAMAROS GRANITOS E MÁRMORES LTDA ME
pugna tão somente pela fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Passo ao exame dos recursos separadamente.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$3.977,75 (três mil, novescentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 154/2010.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos desde a data da ciência da não localização dos bens do executado (25/06/2015).

Pois bem, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 17/01/2011 (fl. 02), o executado foi citado por edital conforme certidão exarada em 25/06/2015, ocasião em que concedida vista ao Município (fl. 24-v) apenas em
09/02/2017
, foi
requerida a realização de penhora on line, renajud e infojud em 07/08/2019
(fl. 26).

Após isso, foi apresentada petição pelo executado requerendo a decretação da prescrição intercorrente em 26/08/2019.

Intimado a se manifestar em maio de 2021, o Município Exequente manifestou-se em desfavoravelmente.

Decisão proferida pelo juízo de origem em 09/12/2021 rejeitando a prescrição, do que foram intimadas as partes.

Posteriormente, foi proferido despacho em 24/06/2022 determinando a intimação do Município para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Diante disso, o Município apresentou manifestação em 07/07/2022 requerendo a penhora online via SISBAJUD e também requereu a realização de RENAJUD.

Foi proferido despacho em 15/07/2022 determinando a intimação do Município a se manifestar acerca da prescrição intercorrente nos termos da tese firmada no julgamento do REsp n° 1.340.553 do STJ.

Manifestação do Município em 28/07/2022 desfavorável à decretação da prescrição.

Foi proferido despacho afastando a prescrição em 03/08/2022.

Intimado, o Município de Cachoeiro postulou o redirecionamento da ação para o sócio da empresa executada, tendo em vista o encerramento irregular da empresa.

Após isso, sem apreciar o pedido em referência, foi proferido novo despacho determinando (novamente) a intimação do Município para se manifestar acerca da prescrição intercorrente nos termos da tese firmada no julgamento do REsp n° 1.340.553 do STJ.

Manifestação do Município em 21/06/2024 desfavorável à decretação da prescrição. Na ocasião,
salientou que haviam pedidos de consulta via BACEN JUD e RENAJUD pendentes de apreciação desde 2019.

Apesar disso, foi proferida a sentença ora apelada decretando a prescrição intercorrente.

Ora, basta um breve exame dos autos para que se constate que
não
houve a configuração da prescrição intercorrente na medida em que a Fazenda
não se manteve inerte
, diligenciando com apresentação de diversos requerimentos, que inclusive sequer foram apreciados pelo Juízo,
não havendo portanto qualquer tentativa de localização de bens do executado para fins de início do lapso temporal de 1 ano de suspensão da execução
.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do C. STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR OU SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.340.553/RS, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento desta Corte superior, firmado sob o rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Temas 566 a 571), que "a ausência de citação de qualquer devedor por meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80" (RESP. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018). 2.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao afastar a prescrição intercorrente no presente caso ante a ausência de configuração dos requisitos ensejadores para o início do seu transcurso, quais sejam, a ausência de localização dos devedores ou de bens à penhora
. 3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do Recurso Especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula nº 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.934.413; Proc. 2021/0121101-7; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/06/2023)

Logo, concluo que não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Julgo prejudicado
o recurso de apelação de
GRAMAROS GRANITOS E MÁRMORES LTDA ME.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)